Tribunal: STJ
Processo: 0067674-88.2013.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146854 - SP(2024/0191958-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: BORIS CASOY
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETRATAÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no

do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção,
art. 139 c/c art. 141, inciso III,
em regime aberto, e pagamento de 46 dias-multa. Foi declarada extinta a punibilidade
pelo delito de injúria (art. 140
do Código Penal) em razão da
c/c art. 141, inciso III,
prescrição.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve os termos da sentença condenatória.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou nulidade absoluta por
cerceamento de defesa, descumprimento dos arts. 263 e 396 do Código de Processo
Penal, interesse recursal pelo reconhecimento da atipicidade do delito de injúria,
aplicação do
do Código Penal em razão de retratação, aplicação da atenuante do
art. 143
alínea "d", do Código Penal, e reconhecimento da
art. 65, inciso III,
desproporcionalidade da pena-base.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o descumprimento dos arts. 263 e 396 do
Código de Processo Penal configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii)
saber se há interesse recursal pelo reconhecimento da atipicidade do delito de injúria,
cuja punibilidade foi extinta pela prescrição; (iii) saber se houve retratação suficiente
Documento eletrônico VDA56697647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: dc79bd6c-d466-4df5-9693-bf1660ec44d0

para aplicação do
do Código Penal; (iv) saber se a confissão extrajudicial do
art. 143
agravante caracteriza a atenuante prevista no
alínea "d", do Código
art. 65, inciso III,
Penal; (v) saber se há desproporcionalidade na dosimetria da pena-base.
III. Razões de decidir
6. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar prejuízo concreto por alegado
cerceamento de defesa, ante o indeferimento do rol de testemunhas, o que inviabiliza o
reconhecimento da nulidade (art. 563 do CPP).
7. A extinção da punibilidade pela prescrição retira o interesse recursal quanto ao
reconhecimento da atipicidade do delito de injúria, tornando prejudicado o pedido
absolutório.
8. A retratação para fins de extinção da punibilidade deve ser cabal e inequívoca, o que
não se verificou no caso, conforme o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido.
9. A confissão extrajudicial não foi caracterizada, pois o agravante não admitiu
espontaneamente a prática da conduta ilícita, inviabilizando a aplicação da atenuante
prevista no
alínea "d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
10. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea pelo Tribunal de origem,
não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua alteração.
A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do pedido em sede de
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade por cerceamento de defesa deve ser suscitada no momento oportuno e
demonstrado o prejuízo concreto, sob pena de preclusão.
2. A extinção da punibilidade pela prescrição retira o interesse recursal quanto ao
reconhecimento da atipicidade do delito.
3. A retratação para fins de extinção da punibilidade deve ser cabal e inequívoca.
4. A confissão extrajudicial deve ser espontânea e inequívoca para caracterizar a
atenuante prevista no
alínea "d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
5. A dosimetria da pena deve ser fundamentada de forma idônea, sendo passível de
alteração apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 263, 396, 396-A, 563, 571, II; CP, arts. 59, 65,
inciso III, alínea "d", 107, inciso VI, 139, 140, 141, inciso III, 143.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AR Esp
Rel. Min. Ribeiro
2.532.397/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
913.717/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ,
AREsp 2293714/MG
AgRg no
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024.
HC 770711/SC
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56697647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: dc79bd6c-d466-4df5-9693-bf1660ec44d0

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: dc79bd6c-d466-4df5-9693-bf1660ec44d0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146854 - SP(2024/0191958-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: BORIS CASOY
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETRATAÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no

do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção,
art. 139 c/c art. 141, inciso III,
em regime aberto, e pagamento de 46 dias-multa. Foi declarada extinta a punibilidade
pelo delito de injúria (art. 140
do Código Penal) em razão da
c/c art. 141, inciso III,
prescrição.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve os termos da sentença condenatória.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou nulidade absoluta por
cerceamento de defesa, descumprimento dos arts. 263 e 396 do Código de Processo
Penal, interesse recursal pelo reconhecimento da atipicidade do delito de injúria,
aplicação do
do Código Penal em razão de retratação, aplicação da atenuante do
art. 143
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

alínea "d", do Código Penal, e reconhecimento da
art. 65, inciso III,
desproporcionalidade da pena-base.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o descumprimento dos arts. 263 e 396 do
Código de Processo Penal configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii)
saber se há interesse recursal pelo reconhecimento da atipicidade do delito de injúria,
cuja punibilidade foi extinta pela prescrição; (iii) saber se houve retratação suficiente
para aplicação do
do Código Penal; (iv) saber se a confissão extrajudicial do
art. 143
agravante caracteriza a atenuante prevista no
alínea "d", do Código
art. 65, inciso III,
Penal; (v) saber se há desproporcionalidade na dosimetria da pena-base.
III. Razões de decidir
6. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar prejuízo concreto por alegado
cerceamento de defesa, ante o indeferimento do rol de testemunhas, o que inviabiliza o
reconhecimento da nulidade (art. 563 do CPP).
7. A extinção da punibilidade pela prescrição retira o interesse recursal quanto ao
reconhecimento da atipicidade do delito de injúria, tornando prejudicado o pedido
absolutório.
8. A retratação para fins de extinção da punibilidade deve ser cabal e inequívoca, o que
não se verificou no caso, conforme o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido.
9. A confissão extrajudicial não foi caracterizada, pois o agravante não admitiu
espontaneamente a prática da conduta ilícita, inviabilizando a aplicação da atenuante
prevista no
alínea "d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
10. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea pelo Tribunal de origem,
não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua alteração.
A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do pedido em sede de
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade por cerceamento de defesa deve ser suscitada no momento oportuno e
demonstrado o prejuízo concreto, sob pena de preclusão.
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

2. A extinção da punibilidade pela prescrição retira o interesse recursal quanto ao
reconhecimento da atipicidade do delito.
3. A retratação para fins de extinção da punibilidade deve ser cabal e inequívoca.
4. A confissão extrajudicial deve ser espontânea e inequívoca para caracterizar a
atenuante prevista no
alínea "d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
5. A dosimetria da pena deve ser fundamentada de forma idônea, sendo passível de
alteração apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 263, 396, 396-A, 563, 571, II; CP, arts. 59, 65,
inciso III, alínea "d", 107, inciso VI, 139, 140, 141, inciso III, 143.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AR Esp
Rel. Min. Ribeiro
2.532.397/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
913.717/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ,
AREsp 2293714/MG
AgRg no
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024.
HC 770711/SC
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE KAJURU REIS DA
contra decisão monocrática, por meio da qual conheci parcialmente
COSTA NASSER
do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento (fls. 1364-1371).
O agravante alega que a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ante o
descumprimento dos arts. 263 e 396 do Código de Processo Penal, não estaria sujeita à
preclusão e o prejuízo à parte seria presumido. Afirma a existência de interesse recursal
pelo reconhecimento da atipicidade do delito de injúria. Reclama a aplicação do art. 143
do Código Penal, porquanto teria feito retratação suficiente para reparar a honra do
agravado. Requer a aplicação da atenuante do
alínea "d", do Código
art. 65, inciso III,
Penal. Pretende, ademais, a concessão da ordem de
de ofício, ante a
habeas corpus
desproporcionalidade da pena-base.
Contrarrazões juntadas às fls. 1446-1471.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
No caso, o agravante foi condenado em primeira instância pela prática do
crime do

ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano
art. 139 c/c art. 141, inciso III,
e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-
multa (fls. 685-691). Foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição do delito do
c. c.
do Código Penal. Segundo consta dos autos, o
art. 140
art. 141, inciso III,
recorrente acusou, em plataformas da internet (Youtube e Twitter), BORIS CASOY de
ser pedófilo e de levar menores à sua residência para realizar atos de pedofilia.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve os termos da sentença
condenatória (fls. 898-911).
Consta do acórdão recorrido que, "em 17 de junho de 2013, o querelado teria
chamado o querelante de 'jornalista mais pedófilo do Brasil', em postagem no 'Twitter',
depois explanou que o querelante levava jovens até sua mansão". Já em 20 de junho de
2013, em vídeo divulgado no Youtube, "o querelado chamou o querelante de 'rico,
elitista, racista, fascista e pedófilo, além de ter falado que ele é chamado no meio da
redação de 'Tia Velha', em razão da pedofilia" (fl. 901).
Nas razões do presente agravo regimental, no que tange à alegada violação
aos arts. 263 e 396 do Código de Processo Penal, sustenta-se que o cerceamento de
defesa configura nulidade absoluta, com prejuízo presumido ao agravante, uma vez que
foi condenado com base exclusivamente em provas orais produzidas pela acusação,
tendo lhe sido negada a produção de prova testemunhal. Argumenta-se, ainda, que tal
matéria não está sujeita à preclusão e que esse fundamento, por não ter sido
utilizado pelas instâncias ordinárias, não poderia ser invocado em sede de recurso
especial, sob pena de caracterizar indevida

reformatio in pejus.
Conquanto insista na necessidade da produção de prova testemunhal o
agravante não explana de que forma os depoimentos contribuiriam para a elucidação dos
fatos ou para o acolhimento de teses defensivas, de modo a alterar o resultado do
julgamento. A defesa cinge-se a suscitar o prejuízo de maneira genérica, sem apontar
prejuízo efetivo e concreto, o que não basta para o reconhecimento da
nulidade. Sobretudo, porque, como bem destacado pelo Tribunal
(fls. 905),
o
a quo
"
delito foi praticado por meio eletrônico, com registros trazidos aos autos, não havendo
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

grande relevância ou prejuízo demonstrado pelo querelado que justifique a anulação da
sentença."
Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme quanto à
necessidade de demonstração do prejuízo para declarar a nulidade do ato processual,
nos termos do
do Código de Processo Penal, mesmo em casos de indeferimento
art. 563
do rol de testemunhas (AgRg no HC 957430 / GO, Relador Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgamento em
e DJe em
HC n.
17/12/2024
03/01/2025;
456.583/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/8/2018,
de
)
24/8/2018.
Como se vê, a decisão agravada encontra-se em consonância com o
entendimento consolidado desta Corte Superior, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Ainda sobre a referida nulidade, na decisão agravada consignei a preclusão da
matéria, uma vez que, embora não observada a correta ordem dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal, pois a resposta à acusação, com o rol de testemunhas, foi
apresentada pela defesa em 28.8.2018 (fls. 304-317), antes do recebimento da queixa-
crime, ocorrida em 5.11.2018, o recorrente não suscitou o descumprimento do rito no
momento oportuno, mas apenas na apelação.
Os argumentos da defesa no sentido de que não seria possível suscitar a
referida nulidade antes da sentença, porque o prejuízo somente restou caracterizado com
a sentença condenatória, não comportam acolhimento. Isso porque as nulidades
relacionadas à instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, consoante o
do CPP (AgRg no AREsp 2409319 / SC, Relator Ministro Otávio de
art. 571, inciso II,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta turma, Julgamento em
DJe
. É dizer, cabe à parte interessada alegar a nulidade por
04/02/2025,
10/02/2025)
descumprimento de norma processual tão logo este ocorra e não apenas quando for
prolatada a sentença condenatória, sob pena de possível configuração de nulidade de
algibeira.
Anoto, ademais, o entendimento consolidado desta Corte Superior e aplicado
na decisão agravada, no sentido de que "eventuais nulidades, absolutas ou relativas,
devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado
pela parte, sob pena de preclusão" (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro
2.532.397/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. E também:
6/8/2024,
13/8/2024)
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
913.717/RS,
Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
3/7/2024.
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

Ainda quanto à nulidade aventada, a defesa alegou
por
reformatio in pejus
inovação dos fundamentos jurídicos pela decisão agravada. Sobre esse ponto, este
Tribunal Superior entende que "[é] permitido à Corte julgadora complementar os
fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar
argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o
princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se
admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
860.776/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
27/11/2023)
Na espécie, não houve o agravamento da situação do réu, mas tão somente a
manutenção do acórdão recorrido, no sentido de não reconhecimento da nulidade, ante a
ausência de comprovação do prejuízo, acrescendo-se, a título de reforço argumentativo, o
fundamento relativo à preclusão da matéria, tendo em vista à não veiculação da nulidade
no momento oportuno.
Quanto à alegada existência de interesse recursal pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta de injúria, registrei que a sentença declarou a extinção da
punibilidade em relação a esse delito, sendo descabido examinar a tipicidade da conduta
imputada ao agravante, cuja persecução penal foi interrompida.
Em suas razões, o agravante afirma que, embora as instâncias ordinárias
tenham reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição, a questão não está
definitivamente julgada e pode sofrer alteração de entendimento, uma vez que o
agravado interpôs recurso especial insurgindo-se contra esse ponto.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, a extinção da punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta o interesse da parte em
recorrer, tornando prejudicado o pedido em relação à tese absolutória (AgRg no AREsp
2293714 / MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento em
publicado em DJe em
).
08/08/2023,
15/08/2023
De toda forma, a pretensão defensiva quanto ao reconhecimento da
atipicidade da conduta delitiva pelo crime de injúria ou mesmo do perdão judicial
envolve necessariamente o revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
recurso especial, incidindo o óbice da súmula n. 7, STJ, segundo a qual "a pretensão de
".
simples reexame de prova não enseja recurso especial
Já no que tange ao pedido de reconhecimento da retratação, em razão da
alegada violação aos arts. 107, inciso VI e
, ambos do Código Penal,
art. 143, caput
expliquei que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a retratação a
que se referem os dispositivos deve ser clara e expressa do agente no sentido de voltar
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

atrás no que disse anteriormente, ou seja, corrigir a afirmação pretérita
, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado
(REsp n. 1.374.213/MG
do
), Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
TJ/PR
13/8/2013,
19/8/2013)
Sobre o tema, o acórdão recorrido destacou que não houve retratação e assim
manifestou (fls. 909):
Na parte transcrita pela defesa, entrevista dada pelo
querelado em programa de televisão, da qual transcreve as seguintes
falas:
“Desses 146 processos, tem um que você acha que o cara
tem razão?
Tem, tem um que eu errei feio. O Boris Casoy.
A história do lixeiro eu não me arrependo de nada do que eu
falei ali. A história do gari, né? Foi depois, que ele quis me gozar numa
sacanagem, numa mentira, que todo mundo sabe que é mentira, achar
que eu recebi dinheiro de bicheiro, me respeita!”.
O querelado até disse que errou, mas não desmentiu em nada
o que falou. Apenas ressaltou a sua parte da história.

Veja-se que, conforme o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, não
houve retratação inequívoca do agravante, não sendo possível aferir a partir do trecho
transcrito sobre quais fatos e afirmações ele teria assumido o erro.
A alegação de que a retratação do
foi completa e cabal,
querelado/agravante
por ter reconhecido que ofendeu o
e admitido que teria “jogado
querelante/agravado
baixo” com suas ações, não é suficiente para ensejar a extinção da punibilidade, nos
termos do
do Código Penal e em conformidade com a orientação desta Corte
art. 143
Superior.
A propósito:
[...] 6. A retratação, para gerar a extinção da punibilidade do agente,
deve ser cabal, ou seja, completa, inequívoca, sem deixar nenhuma
dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance. [...]
7. Se não houve retratação inequívoca em relação às declarações
veiculadas pelo Agravante em suas redes sociais no dia
não
25/05/2020,
se configurou, na hipótese, a causa de extinção da punibilidade do
do Código Penal. Ademais, a modificação das conclusões
art. 143
emitidas pela instância ordinária depende do reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro
dos estreitos limites da via eleita. [...]
(AgRg no HC 770711 / SC, Relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgamento em
DJe em
12/03/2024,
21/03/2024.

Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

Além disso, o recorrente assevera que a decisão agravada não reconheceu a
violação ao
alínea "d", do Código Penal. Sustenta que o caráter
art. 65, inciso III,
extrajudicial da confissão não impede o reconhecimento da atenuante e que o fato de não
ter sido tomado seu depoimento judicial por circunstâncias alheias à sua vontade não
poderia ser usado em seu desfavor.
Segundo a defesa, a confissão extrajudicial restou caracterizada, pois o
agravante "reconheceu, em programa da TV aberta, que proferiu falas ofensivas em
desfavor de BORIS CASOY, oportunidade na qual o ora agravante reconheceu que as
palavras consistiram em “jogo baixo” de sua parte."
No entanto, conforme já destaquei anteriormente, não é possível extrair da
moldura fática do acórdão impugnado que o agravante tenha admitido oportuna e
espontaneamente a prática da conduta ilícita, não havendo que se falar em incidência da
confissão espontânea com base nos argumentos aventados pela defesa.
Por fim, sobre a alegada violação ao
do Código Penal e ocorrência de
art. 59
na dosimetria da pena, verifico que é impossível a análise desse pleito, pois
bis in idem
essa tese, nos termos em que alegada, não foi objeto de debate no Tribunal de origem,
quando do julgamento da apelação criminal, nem mesmo a defesa opôs embargos de
declaração sobre referida matéria, o que inviabiliza o conhecimento do pedido em sede
de recurso especial, devido à ausência de prequestionamento acarretando a incidência
,
dos óbices contidos nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal,
respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"; e "O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".(AgRg no REsp 2117653 /
RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento em
publicado em DJe em
21/05/2025,
26/05/2025)
De toda forma, não verifico flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de
de ofício, na forma do §2o, do
do Código de Processo Penal,
habeas corpus
art. 654
tendo em vista que a dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do
magistrado, sendo passível de alteração apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade.
Em que pese a defesa sustente que a valoração negativa das circunstâncias e
consequências do crime ocorreu ilegalmente, restou consignado nos autos
fundamentação idônea, apta a ensejar o recrudescimento da pena nos patamares
supramencionados. A propósito, cito trecho do acórdão recorrido sobre a matéria (fls.
909-910):
Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

As penas foram fixadas acima do mínimo com riqueza de
fundamentação, devendo ser o aumento mantido. Nos termos do artigo
59, do Código Penal, fixo a pena-base no triplo do mínimo legal,
considerando as circunstâncias e consequências da infração, eis que a
conduta imputada deveras repugnante no meio social foi acompanhada
de diversos termos ofensivos em desfavor de pessoa notoriamente
conhecida que exerce função jornalística, ou seja, que depende de sua
credibilidade pessoal para o desempenho de seu mister, salientando,
ainda que as ofensas ganharam repercussão em programas televisivos
diurnos amplamente assistidos pela população em geral, fatos que em
conjunto demonstram que a conduta merece maior reprovabilidade, em
nove (09) meses de detenção e pagamento de trinta (30) dias-multa, no
valor unitário de meio salário mínimo vigente à época dos fatos (fls.
690). Na segunda fase, aumentada em
em razão de ter sido o crime
1/6,
cometido em detrimento de pessoa maior de sessenta anos, resultando
em dez (10) meses e quinze (15) dias de detenção e pagamento de trinta
e cinco (35) dias-multa, no valor unitário de meio salário mínimo
vigente à época dos fatos. De fato não há que se falar em confissão,
uma vez que o querelado renunciou ao direito de ser ouvido. Na terceira
fase, aumentada em mais
em razão da causa de aumento de pena
1/3,
relativa ao meio facilitador da propagação da ofensa, a saber, sítio da
rede mundial de computadores, denominado YouTube, totalizando um
(01) ano e dois (02) meses de detenção e pagamento de quarenta e seis
(46) dias-multa, no valor unitário de meio salário mínimo vigente à
época dos fatos.

Não merecem acolhimento, portanto, os argumentos trazidos pela defesa.
Com essas considerações, não verifico a presença de constrangimento ilegal
que desafie a concessão da ordem nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 8f8569bb-b613-4e6a-95e5-cc95e32e8fa4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0191958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00676748820138260050 129332013 676748820138260050
676748820138260050129332013
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRENTE
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
RECORRIDO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRIDO
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
SUSTENTAÇÃO ORAL
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2024/0075980-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: F0F402EA-7510-4DCE-A089-17A1FC525DC1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0191958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik."
Aguardam os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas.
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2024/0075980-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: F0F402EA-7510-4DCE-A089-17A1FC525DC1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146854 - SP(2024/0191958-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: BORIS CASOY
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:

Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE KAJURU REIS DA
COSTA NASSER contra decisão monocrática do em. Ministro Messod Azulay Neto que
conheceu parcialmente do
e, nessa extensão, negou-lhe provimento
recurso especial
(fls. 1364-1371).
Na origem, cuida-se de ação penal privada ajuizada por BORIS CASOY em
desfavor de JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER pela alegada prática dos
crimes de calúnia, difamação e
, tipificados nos artigos 138,
, 139,
, e
injúria
caput
caput
140,
, todos do Código Penal, em decorrência de publicações veiculadas nas
caput
plataformas
e
em junho de 2013 (fls. 1-30).
Twitter
YouTube
A tramitação processual foi marcada por sucessivas alterações de competência.
Distribuída inicialmente à 15a Vara Criminal de Barra
a queixa-crime teve
Funda/SP,
rejeitada, a pedido do Ministério Público estadual, a imputação relativa ao crime de
calúnia, sendo os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal. Frustradas as
tentativas de citação do querelado, o processo retornou ao juízo comum. Sob o
procedimento ordinário, JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER foi citado para
apresentar resposta à acusação, que protocolou em 28 de setembro de 2018 (fls. 304-
317), acompanhada de rol de testemunhas, em data anterior ao recebimento formal da
queixa-crime, ocorrido em 5 de novembro de 2018 (fl. 379). Ao receber a exordial, o

juízo de primeiro grau considerou extemporânea a resposta à acusação —
equivocando-se quanto ao rito aplicável — e, com base nessa premissa, indeferiu o rol
de testemunhas da defesa.
A sentença foi proferida em 9 de dezembro de 2020 (fls. 685-691),
reconhecendo a extinção da punibilidade quanto ao crime de
pela prescrição,
injúria
operada em 11 de agosto de 2016, e condenando JORGE KAJURU REIS DA COSTA
NASSER, pela prática do crime de difamação, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa,
com fundamento nas mídias juntadas aos autos e nas provas orais produzidas na
instrução processual.
BORIS CASOY e JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER interpuseram
apelações (fls. 727-740 e fls. 781-815). Em suas razões, o ora agravante arguiu,
preliminarmente, a prescrição e o cerceamento de defesa pelo indevido indeferimento
de seu rol de testemunhas; no mérito, pleiteou o reconhecimento da atipicidade de sua
conduta, a isenção de pena em razão de retratação ou de injusta provocação da vítima
e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea. O eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente os termos da sentença
condenatória (fls. 898-911). Rejeitados os embargos de declaração opostos por ambas
as partes (fls. 941-944), JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER interpôs recurso
arguindo violação aos artigos 396,
, 263,
, do Código de Processo
especial
caput
caput
Penal, 107, VI, 143,
, 140,
, e 65, III, d, do Código Penal e
parágrafo
caput
caput
art. 22,
único, da Lei n.
(fls. 989-1003). As partes interpuseram também
5.250/1967
recursos
simultâneos (fls. 1022-1058).
extraordinários
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso especial
do ora agravante, para reconhecer a nulidade das decisões que declararam a
intempestividade da defesa preliminar e o indeferimento do rol de testemunhas (fls.
1349-1362). A decisão monocrática do em. Ministro Relator conheceu parcialmente do
e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 1364-1371). Sobrevindo
recurso especial
o presente
(fls. 1385-1419), o agravante sustenta: (i) nulidade
agravo regimental
absoluta por cerceamento de defesa, com prejuízo presumido e não sujeita a
preclusão; (ii) interesse recursal no reconhecimento da atipicidade do crime de
;
injúria
(iii) suficiência da retratação para extinção da punibilidade; (iv) caracterização da
confissão extrajudicial como atenuante; e (v) desproporcionalidade da pena-base com
ocorrência de
. Contrarrazões juntadas às fls. 1446-1471.
bis in idem
Em sessão de 10 de fevereiro de 2026 desta Quinta Turma, o em. Ministro
Messod Azulay Neto votou pelo desprovimento do agravo regimental, mantendo a
decisão monocrática em todos os seus fundamentos: ausência de demonstração de
prejuízo concreto pelo cerceamento de defesa, com preclusão da matéria; falta de
interesse recursal quanto à atipicidade da
diante da prescrição já reconhecida;
injúria

insuficiência da retratação; não caracterização da confissão extrajudicial; e ausência de
flagrante ilegalidade na dosimetria, esta a carecer de prequestionamento.
Pedi vista para melhor analisar as questões controvertidas.
É o relatório.
Acompanho o em. Ministro Relator MESSOD AZULAY NETO pelo não
provimento do
interposto por JORGE KAJURU REIS DA COSTA
agravo regimental
NASSER, pronunciando-me sobre cada uma das questões trazidas pelo agravante.
A questão central que motivou o pedido de vista diz respeito à tese de
cerceamento de defesa articulada pela defesa, que a sustenta como nulidade absoluta,
não sujeita à preclusão e com prejuízo presumido. Acompanho o em. Relator em
ambos os fundamentos — preclusão e ausência de prejuízo demonstrado —, mas
passo a enfatizar a preclusão, que merece análise aprofundada em face da construção
elaborada pela defesa, que, a despeito de sua sofisticação, carece de base jurídica
sólida.
O agravante argumenta que não lhe seria exigível a arguição do vício antes da
sentença condenatória, pois o prejuízo decorrente do indeferimento das testemunhas
somente teria se concretizado com a condenação. Antes dela, afirma, era impossível
saber se a ausência das testemunhas da defesa produziria dano processual relevante;
somente após o resultado adverso — e verificado que o juízo fundamentou a culpa nas
provas orais unilateralmente produzidas pela acusação — teria surgido o interesse em
arguir a nulidade. Portanto, conclui, a arguição em sede de apelação seria tempestiva,
pois realizada no primeiro momento processual viável.
O equívoco fundamental da construção defensiva consiste em confundir o
com o
. O vício processual — o
surgimento da ilegalidade
surgimento do prejuízo
indevido indeferimento das testemunhas, em violação ao
do Código de
art. 396
Processo Penal — constituiu-se em 5 de novembro de 2018, data em que o juízo de
primeiro grau praticou o ato inquinado de ilegal (fl. 379). A ilegalidade era objetiva,
identificável e impugnável desde então, independentemente do resultado que o
processo viria a ter. A defesa tinha ciência inequívoca do suposto vício e ainda assim
manteve-se silente nas alegações finais — oportunidade processual expressamente
prevista no
do Código de Processo Penal como o momento
art. 571, inciso II,
adequado para a arguição de nulidades relativas à instrução criminal.
O
do Código de Processo Penal é claro: as nulidades relativas
art. 571, inciso II,
à instrução criminal devem ser arguidas
. A norma não condiciona
nas alegações finais
a arguição à efetiva ocorrência do prejuízo: exige que a parte denuncie o vício assim
que possível, sob pena de convalidação.
A lógica normativa é que o processo penal não admite que a parte guarde
silêncio estratégico sobre vícios de seu pleno conhecimento, reservando-os para
eventualmente utilizá-los após resultado desfavorável. Trata-se, precisamente, do

fenômeno que a doutrina e a jurisprudência qualificam como
,
nulidade de algibeira
rechaçado sistematicamente por esta Corte. Aceitar a tese defensiva implicaria
subverter essa lógica: a preclusão deixaria de existir no processo penal, transformando
o sistema de nulidades em instrumento de impugnação
ilimitada, o que é
post factum
incompatível com a segurança jurídica e com a eficiência da prestação jurisdicional.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as nulidades
relativas à instrução criminal devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de
preclusão:

[...] as nulidades relacionadas à instrução criminal
devem ser alegadas até as alegações finais, consoante o
do CPP. É dizer, cabe à parte
art. 571, inciso II,
interessada alegar a nulidade por descumprimento de
norma processual tão logo este ocorra e não apenas
quando for prolatada a sentença condenatória, sob pena
de possível configuração de nulidade de algibeira.
(AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 2.409.319/SC
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2025,
)
10/2/2025.

No mesmo sentido, o precedente aplicado pela decisão agravada:

[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas,
devem ser aduzidas em momento oportuno, além de
demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de
preclusão.
(AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.532.397/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
)
13/8/2024.

Ainda que se admitisse, por mera hipótese argumentativa, o caráter absoluto da
nulidade apontada, a ausência de demonstração de prejuízo concreto seria igualmente
impeditiva do seu reconhecimento. O agravante arguiu o prejuízo de maneira genérica,
sem indicar especificamente quais fatos as testemunhas indeferidas comprovariam e
de que modo esses fatos alterariam o panorama probatório. O crime de difamação foi
praticado por meios eletrônicos, com registros documentais juntados aos autos que,
por si sós, evidenciavam a materialidade e a autoria, conforme assentado pelo eg.
Tribunal de origem.
A jurisprudência desta Corte, mesmo para hipóteses de indeferimento do rol de
testemunhas, exige a demonstração efetiva e concreta do prejuízo:

5. A defesa não demonstrou a ocorrência de
[...]
prejuízo concreto decorrente do indeferimento do rol de
testemunhas, inviabilizando o reconhecimento de qualquer
nulidade, conforme a Súmula 523 do STF.
(AgRg no HC
Rel. Ministro Ribeiro
957.430/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/12/2024,
)
3/1/2025.

Quanto ao interesse recursal no reconhecimento da atipicidade do crime de
, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição pelas instâncias
injúria
ordinárias retira o interesse processual do agravante em postular o reconhecimento da
atipicidade da conduta ou a concessão de perdão judicial. O pedido absolutório
pressupõe persecução penal em curso, que foi encerrada pela causa extintiva
reconhecida na origem. A eventual pendência recursal de BORIS CASOY não tem o
condão de restaurar o interesse do agravante enquanto a prescrição não for
efetivamente afastada por decisão judicial.
No que tange ao pedido de reconhecimento da retratação, o
do Código
art. 143
Penal exige, para a extinção da punibilidade nos crimes de calúnia e difamação, que a
retratação seja
: completa, inequívoca e sem deixar margem a ambiguidades
cabal
quanto ao seu alcance. O quadro fático delineado pelo acórdão recorrido —
insuscetível de revisão na via do
, à luz da Súmula n. 7 desta Corte —
recurso especial
revelou que o agravante, em entrevista televisiva, reconheceu ter "errado feio" em
relação a BORIS CASOY, mas não desmentiu em nenhum momento as imputações
que constituíram o objeto da acusação. O reconhecimento do excesso na forma,
desacompanhado da retratação do conteúdo das afirmações, é insuficiente para os fins
do
do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta
art. 143
Corte.
Quanto à atenuante da confissão extrajudicial, o acórdão recorrido não permite
extrair que o agravante tenha admitido, de forma oportuna, espontânea e inequívoca, a
prática da conduta ilícita que lhe foi imputada. As declarações televisivas das quais
consta o reconhecimento de que "errou feio" não se referiam especificamente às
imputações que constituíram o objeto da acusação, não sendo possível precisar a
quais fatos o agravante estaria se referindo. A atenuante da confissão espontânea
prevista no
III,
, do Código Penal pressupõe declaração específica e
art. 65,
d
inequívoca de admissão da prática do ato ilícito imputado.
Por fim, a tese de desproporcionalidade da pena-base e de ocorrência de bis in
na exasperação sancionatória não foi objeto de debate no eg. Tribunal de origem
idem
quando do julgamento da apelação criminal, nem foram opostos embargos de
sobre essa matéria, o que inviabiliza o conhecimento do pedido em sede de
declaração
recurso especial por ausência de prequestionamento, à luz das Súmulas n. 282 e n.
356 do Supremo Tribunal Federal.
Não se verifica, ademais, na dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias,
flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de
de ofício, nos
habeas corpus,
termos do §2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
Diante do exposto, acompanho o em. Ministro Relator para negar provimento ao
agravo regimental interposto por JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0191958-5
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00676748820138260050 129332013 676748820138260050
676748820138260050129332013
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRENTE
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
RECORRIDO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRIDO
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2024/0075980-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:52
Código de Controle do Documento: D35B8E86-2905-4557-A977-4139534C24B2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0191958-5
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2024/0075980-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:52
Código de Controle do Documento: D35B8E86-2905-4557-A977-4139534C24B2